Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 3010/2003, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 498220, função SAUDE, que teve como objeto AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ITABUNA/BA (no da TCE no sistema: 577/2017).

Inteiro teor:
Acórdão 5809/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Sr. Jesuíno de Souza Oliveira, ante o recolhimento integral, comprovado pelos documentos às peças 270-271 dos autos, do débito que lhe foi imputado no item 9.4.1 do Acórdão 8209/2020-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 10998/2021-TCU-Primeira Câmara , com pagamento parcelado autorizado mediante o Acórdão 456/2022-TCU-Primeira Câmara , estendendo a quitação, exclusivamente quanto ao referido débito neste processo, ao responsável solidário Sr. Fernando Gomes Oliveira. 1. Processo TC- Processo 010.419/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.345/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fernando Gomes Oliveira (XXX.703.845-XX); Jesuíno de Souza Oliveira (XXX.867.925-XX). 1.3. Entidade: Município de Itabuna/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Wagner Brito da Silva (OAB/BA 44.122), representando Fernando Gomes Oliveira; Harrison Ferreira Leite (OAB/BA 17.719), Gustavo Aurelio Seara Niella (OAB/BA 51.075) e outros, representando Jesuíno de Souza Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.